Tribunal: TJPA
Processo: 0813047-36.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0813047-36.2022.8.14.0401

APELANTE/APELADO: HERISON DA CRUZ MELO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação de Herison da Cruz Melo pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, com pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 35 dias-multa. A defesa sustenta omissão quanto à dosimetria da pena fixada na sentença, requerendo sua reavaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reavaliar de ofício a dosimetria da pena fixada na sentença penal condenatória, à luz do efeito devolutivo e translativo da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 619 do CPP.

4. Inexistente omissão na decisão embargada quanto à análise da dosimetria, a qual foi regularmente apreciada na sentença e não foi objeto de impugnação específica na apelação.

5. Inadequação dos embargos de declaração como meio para rediscutir fundamentos do julgado ou inovar a argumentação recursal.

6. Ausência de vício que justifique o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

7. Dosimetria da pena observou os critérios dos arts. 59, 61 e 65 do Código Penal, com fundamentação idônea, não se exigindo adoção de fração matemática predeterminada para exasperação ou redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Inexistindo vícios no acórdão embargado, é incabível sua modificação por meio de embargos declaratórios, ainda que se invoque matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59, 61, I, e 65, III, “d”.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por HERISON DA CRUZ MELO, contra o v. Acórdão id n.º 28588107, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do crime previsto no art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

O embargante, aduz que há necessidade de o Egrégio TJ/PA analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja: a dosimetria da pena.

Esclarece que apesar de a interposição do Recurso de Apelação gera a transferência ao tribunal ad quem da matéria impugnada, provocando o seu reexame. A isso se dá o nome de efeito devolutivo dos recursos, que, na esfera penal, vem previsto nos art. 593 a 603 do CPP. Além da devolutividade do recurso de apelação, é de conhecimento jurídico a existência do efeito translativo, cujo fundamento é o de autorizar o tribunal a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso.

Alega que as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a preclusão (NERY JUNIOR, Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

Sustenta a necessidade do Egrégio TJ/PA analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja: a dosimetria da pena base. Tendo em vista que a análise da dosimetria da pena pode ser realizada ex oficio pelo Egrégio Tribunal de Justiça, é plenamente possível à correção da omissão por meio da interposição de embargos de declaração, instrumento adequado para suprir omissões relevantes na prestação jurisdicional.

Por estas razões, pugnou para que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, e assim, seja reformada a dosimetria da pena.

Em contrarrazões (ID 30745541), o Ministério Público requer o conhecimento e o não provimento dos embargos de declaração interpostos.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos em favor de HERISON DA CRUZ MELO, por não haver nenhum vício a ser sanado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Insurge-se o embargante contra a decisão do v. Acórdão id n.º 28588107, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do crime previsto no art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

No entanto, não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração, omissão ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

Cediço asseverar que se dá o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Vale transcrever o art. 619 do Código de Processo Penal

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, verifica-se, eventualmente, a presença da “omissão” sempre que uma decisão judicial deixa de se manifestar sobre ponto ou questão que deveria ter sido analisada ou não aborda um aspecto relevante para o caso, seja uma questão jurídica suscitada pelas partes, seja um ponto que o juiz deveria ter analisado de ofício.

De certo que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

In casu, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecida.

Na verdade, o que se vê, é que o apelante busca inovação recursal em sede de embargos de declaração, tendo em vista que em sede de apelação se ateve apenas quanto a absolvição do réu.

Esclareço que o cabimento dessa espécie recursal está restrito às hipóteses em que existem vícios no julgado, mesmo que havendo matéria considerada de ordem pública.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há nada a ser sanado.

Vejamos ementa do acórdão obstacularizado:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Uso de chave falsa. Confissão extrajudicial. Palavra da vítima. Prova suficiente. Art. 155, § 4º, III, do CP. Pedido de absolvição. Inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo. Multa fixada em observância ao critério trifásico. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Herison da Cruz Melo contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 35 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo uso de chave falsa, tipificado no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes teses: (i) ausência de prova suficiente para a condenação, com fundamento no princípio do in dubio pro reo; (ii) afastamento da qualificadora do uso de chave falsa; (iii) redução da pena de multa, diante da suposta condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitiva restaram demonstradas de forma suficiente, por meio da palavra firme e coerente da vítima, do boletim de ocorrência, do depoimento de testemunha e da confissão extrajudicial do próprio acusado, que admitiu ter utilizado chave não original para subtrair a motocicleta.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a configuração da qualificadora do uso de chave falsa não exige perícia técnica quando outros elementos de prova indicam o uso do instrumento fraudulento.

5. A alegação de ausência de provas não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, o qual se revela convergente e harmônico, não sendo possível aplicar o princípio do in dubio pro reo, que somente incide em casos de dúvida real e substancial.

6. A pena de multa foi fixada de forma proporcional e fundamentada, em consonância com os critérios do art. 49 do Código Penal e com o método trifásico. A alegação de hipossuficiência financeira não foi acompanhada de prova documental, razão pela qual não prospera o pleito de redução da sanção pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. A confissão extrajudicial do acusado, corroborada pela palavra da vítima e por demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por furto qualificado. 2. A utilização de chave não original para acionar veículo caracteriza a qualificadora do art. 155, § 4º, III, do Código Penal, ainda que ausente perícia técnica, desde que demonstrada por outros meios de prova. 3. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coerente e suficiente para formar juízo condenatório. 4. A pena de multa fixada com base em critérios legais e sem comprovação da alegada hipossuficiência econômica do réu não comporta redução.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, III, e 49; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841.977/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025.

Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO ALEGAÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Criminal opostos pela defesa, contra o Acórdão de ID 18468448, que concedeu parcial provimento ao recurso do assistente de acusação e negou provimento ao recurso da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não apreciar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial da dívida como causa supralegal de exclusão da ilicitude, a inexistência de fato típico e de dolo. Analisar se há suficiência de provas e se deve ser afastado o crime continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta E. Turma foi devidamente analisada e julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do julgado, sendo inadmissíveis quando a decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão. No caso, a embargante busca rediscutir a matéria já apreciada, sob nova argumentação.

6. Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A decisão embargada está mantida, pois não há vícios que justifiquem sua alteração.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração são inadequados para reexaminar o mérito do julgamento ou introduzir novos argumentos, sendo sua função restrita a esclarecer obscuridades, contradições ou omissões. A análise da tese defensiva já foi devidamente realizada em sede de Apelação, não havendo qualquer omissão no Acórdão.

_____

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.09.2020; TJ-PA, Embargos de Declaração Criminal 00169415820198140401, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 20.05.2024.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005042-63.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)

Contudo, apenas à guisa de argumentação quanto à dosimetria da pena, entendo estar escorreita e bem fundamentada.

Colaciono:

“(...) III) - DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual condeno HERISON DA CRUZ MELO nas sanções punitivas do art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

00013639120178140056 – reincidência

0000763-30.2016.8.14.0501 – maus antecedentes

Passo à individualização da pena do réu com observância das disposições dos arts. 68 e 59, do Código Penal Brasileiro.

Culpabilidade comprovada, porém, não alcançou contornos especiais suficientes a elevar maior exasperação da pena.

O réu registra antecedentes criminais, por força de condenação criminais transitada em julgado no processo 0000763-30.2016.8.14.0501, conforme se verifica pela certidão de id. 118273547, portanto, circunstância desfavorável.

Sua conduta social suponho neutra, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade.

Quanto à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do réu. Portanto, circunstância neutra, pois não se pode presumir em matéria de personalidade.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como circunstância neutra, pois o bem subtraído foi recuperado.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de furto qualificado pelo uso de chave falsa, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da agravante da reincidência, previsto no art. 61, inciso I, do Código Penal, em razão de condenação criminal transitada em julgado no processo n. 00013639120178140056, motivo pelo qual aumento a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Verifico a incidência de atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, por este motivo reduzo a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Não há causas de diminuição e/ou aumento da pena. Portanto, torno concreta e definitiva a pena do réu HERISON DA CRUZ MELO em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, devendo o regime inicial ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que, de acordo com o que consta nos autos, o réu possui sentença penal condenatória transitada em julgado – Processo nº 0000763-30.2016.8.14.0501, e por isso, negativou a vetorial dos antecedentes criminais, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Ressalto, outrossim, que o Magistrado a quo não está adstrito a aplicação da fração de 1/6 ou 1/8.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

“(...) "na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). (...)” (AREsp n. 2.874.634/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

É legítimo ao magistrado, no exercício da função jurisdicional, fixar de forma fundamentada os parâmetros previstos na Lei Processual Penal, uma vez que a análise das circunstâncias judiciais confere certa margem de discricionariedade, envolvendo aspectos de natureza subjetiva. Cabe, portanto, ao prudente arbítrio do julgador o reconhecimento e a valoração desses elementos, permitindo-se a fixação da pena-base dentro dos limites legalmente estabelecidos, conforme sua livre convicção motivada.

Na 2ª fase da dosimetria, presente a atenuante de confissão e a agravante da reincidência - Processo nº 0001363-91.2017.8.14.0056, não havendo que se falar em bis in idem quanto a agravante, pois o Magistrado a quo utilizou para seu reconhecimento, Processo diverso do usado nos antecedentes criminais na 1ª fase.

Já na 3ª fase dosimétrica, ausentes causa de aumento e de diminuição de pena. Fixando a pena concreta, definitiva e final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dessa maneira, nada há que se modificar na dosimetria da pena.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e REJEITO o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HERISON DA CRUZ MELO.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025